Tribunal: TCU
Processo: 020.170/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, na modalidade Fiscalização de Orientação Centralizada, na Relação de Beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado de Roraima (SR-25), sob a forma de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), com o objetivo de verificar a aderência à legislação específica dos procedimentos de seleção e manutenção da Relação de Beneficiários (RB) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar extinta a punibilidade quanto ao Sr. Mário Rodrigues de Abreu (CPF: XXX.940.950-XX), em razão de seu falecimento; 9.2. reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do TCU quanto aos Srs. Francisco Clesson Dias Monte (CPF XXX.200.333-XX), Juscelino Kubitscheck Pereira Gomes (CPF XXX.528.856-XX), Roberto Josino de Brito (CPF XXX.886.267-XX), Elcy Brandão Nascimento (CPF XXX.570.922-XX) e Edmilson Lopes da Silva (CPF XXX.891.047-XX); 9.3. rejeitar, parcialmente, as razões de justificativa apresentadas pelas Sras. Dilma Lindalva Pereira da Costa (CPF XXX.923.682-XX) e Rosenilda Azevedo Ferreira (CPF XXX.744.152-XX), Srs. Antônio Adessom Gomes dos Santos (CPF XXX.955.102-XX), Isaias Valeriano Leite (CPF XXX.270.204-XX) e Nilton Sérgio Martins Costa de Freitas (CPF XXX.349.763-XX); 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Antonio Francisco Beserra Marques (CPF XXX.738.012-XX), Kelton Oliveira Lopes (CPF XXX.496.452-XX) e Francisco Marcos Garcia de Almeida (CPF XXX.863.574-XX); 9.5. aplicar aos responsáveis a seguir indicados, com fundamento nos arts. 1o, incisos II e IX, e 43, inciso II e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, a multa prevista no art. 58, inciso II, da referida lei 8.443/1992, individualmente, nos valores correspondentes, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Antonio Francisco Beserra Marques (CPF XXX.738.012-XX) 40.000,00 Kelton Oliveira Lopes (CPF XXX.496.452-XX) 30.000,00 Dilma Lindalva Pereira da Costa (CPF XXX.923.682-XX) 20.000,00 Antônio Adessom Gomes dos Santos (CPF XXX.955.102-XX) 20.000,00 Isaias Valeriano Leite (CPF XXX.270.204-XX) 15.000,00 Nilton Sérgio Martins Costa de Freitas (CPF XXX.349.763-XX) 10.000,00 Rosenilda Azevedo Ferreira (CPF XXX.744.152-XX) 10.000,00 Francisco Marcos Garcia de Almeida (CPF XXX.863.574-XX) 5.000,00 9.6. determinar o desconto integral ou parcelado das dívidas na remuneração dos servidores responsáveis, listados no subitem precedente, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, caso expirado o prazo fixado no subitem precedente sem o recolhimento das dívidas, e observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações e não seja possível o desconto determinado; 9.8. considerar graves as infrações cometidas pelos responsáveis Antonio Francisco Beserra Marques (CPF XXX.738.012-XX), Kelton Oliveira Lopes (CPF XXX.496.452-XX) e Dilma Lindalva Pereira da Costa (CPF XXX.923.682-XX); 9.9. inabilitar os responsáveis referidos no subitem 9.8 retro para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo período indicado na tabela a seguir, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU: Responsável Período Antonio Francisco Beserra Marques (CPF XXX.738.012-XX) 6 anos Kelton Oliveira Lopes (CPF XXX.496.452-XX) 5 anos e seis meses Dilma Lindalva Pereira da Costa (CPF XXX.923.682-XX) 5 anos 9.10. dar ciência à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado Roraima, para adoção de medidas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes, das seguintes irregularidades identificadas na condução do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA): 9.10.1. ausência de ampla divulgação da abertura do processo de seleção de candidatos ao Programa de Reforma Agrária, contrariando o disposto no art. 37, caput , da CF c/c art. 2o, § único, inciso V, da Lei 9.784/1999, o art. 10 da Portaria MDA 6/2013 e o art. 12, inciso III, do Decreto 9.215/2017 (Princípio da publicidade), bem como o disposto no § 1o do 19 da Lei 8.629/1993, com redação dada pela Lei 13.456/2017, e nos §§ 1o e 2o do art. 13 do Decreto 9.311/2018; 9.10.2. adoção de procedimentos de classificação que não garantem o cumprimento dos critérios de priorização previstos no art. 19 da Lei 8.629/1993 e no art. 25 da Lei 4.504/1964 c/c art. 65 do Decreto 59.428/1966 e art. 9o do Decreto 9.311/2018; 9.10.3. não publicação da ordem de classificação de inscritos quando da divulgação do resultado do processo seletivo no sítio eletrônico do Incra, conforme a preferência definida pelo art. 19 da Lei 8.629/1993, em descumprimento à determinação expedida por meio do item 2.8 do Acórdão 753/2008-TCU-Plenário ; 9.10.4. inconsistências na base de dados do Sipra em relação aos dados informados pelos beneficiários contrariam o item 2.5 do Acórdão 753/2008-TCU-Plenário ; 9.10.5. existência de beneficiários contemplados na RB que não atendem aos requisitos do Programa de Reforma Agrária, em ofensa ao disposto nos art. 17, IV, e 20 da Lei 8.629/1993, art. 25, caput e §3o, da Lei 4.504/1964, art. 64 do Decreto 59.428/66 e art. 7o, caput e parágrafos, do Decreto 9.311/2018; 9.10.6. ausência de motivação nos casos de candidatos eliminados contraria o art. 50 da Lei 9.784/1999; 9.10.7. descumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo de seleção e de classificação de beneficiários, quando da eliminação dos candidatos, bem como nos processos em que foram constatados indícios de irregularidades na ocupação dos lotes, em especial a impossibilidade de interposição de recursos, contrariando o art. 5o, inciso LV, da CF/1988 c/c art. 2o da Lei 9.784/1999; 9.10.8. ausência e/ou deficiência na formalização de Contrato de Concessão de Uso ou outro instrumento congênere que formalize os direitos e as obrigações do beneficiário contraria o disposto no art. 18, caput e § 2o, da Lei 8.629/1993; 9.10.9. ausência de planejamento formalizado para realização de fiscalizações, em contrariedade ao disposto no art. 5o da Instrução Normativa - Incra 71/2012 (vigente à época) e no art. 53 da Instrução Normativa - Incra 99/2019; 9.10.10. ausência e/ou deficiência na identificação de situações irregulares em projetos de assentamento contraria o previsto no art. 25 da Lei 4504/1964 e no art. 20 da Lei 8629/1993 c/c a Instrução Normativa - Incra 71/2012 (vigente à época) e Instrução Normativa - Incra 99/2019; 9.10.11. descumprimento dos procedimentos previstos nas Instruções Normativas - Incra 47/2008, 71/2012 ou 99/2019, nos casos de constatação de irregularidades nos projetos de assentamento de reforma agrária; 9.11. dar ciência deste Acórdão: 9.11.1. à Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 9.11.2. ao Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra; 9.11.3. à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de Roraima; e 9.11.4. aos responsáveis; e 9.12. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, após o processamento das medidas e o trânsito em julgado desta deliberação.